Tribunal: CARF
Processo: 13888.004341/2007-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO IRPF. COMPROVAÇÃO DESPESAS MÉDICAS. SOLICITAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE OUTRAS PROVAS. SÚMULA CARF No 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Declaração posterior do profissional ratificando os serviços prestados e o recebimento dos valores faz prova quanto a veracidade das despesas para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n. 9.250/95.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.004341/2007-42
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.387 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de agosto de 2022
Recorrente
NADIA MILORI SIMI DE RAMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO
IRPF.
COMPROVAÇÃO
DESPESAS
MÉDICAS.
SOLICITAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE OUTRAS PROVAS. SÚMULA
CARF No 180.
“Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.”
Declaração posterior do profissional ratificando os serviços prestados e o
recebimento dos valores faz prova quanto a veracidade das despesas para fins
de aplicação do art. 8o, II da Lei n. 9.250/95.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial, para afastar
a glosa no total de R$ 15.000,00 relativamente aos profissionais mencionados no voto da
relatora, vencidos os conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho, Mauricio Nogueira Righetti e
Eduardo Newman de Mattera Gomes, que lhe negaram provimento.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.004341/2007-42
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.387 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.004341/2007-42

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Contribuinte contra
acórdão proferido pela Turma Extraordinária. No entendimento do Colegiado os recibos médicos
apresentados pela Contribuinte para fins de dedução de despesas médicas não fazem prova
absoluta, podendo ser solicitados elementos adicionais.
O acórdão 2002-005.136 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF consiste em mero instrumento de controle da
Administração Tributária. Eventuais irregularidades na sua emissão ou prorrogação não
legitimam a anulação do lançamento.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das despesas médicas
quando a autoridade fiscal não ficar convencida da efetividade da prestação dos serviços
ou da materialidade dos respectivos pagamentos.
Intimada da decisão a Contribuinte apresentou recurso especial. Citando como
paradigmas os acórdãos 9202-009.235 e 2401-007.384 defende a recorrente ser possível a
demonstração da efetivada prestação do serviço por meio de elementos diversos da comprovação
do pagamento por meio de documentação bancária, como por exemplo, declarações e laudos
emitidos pelos respectivos profissionais.
Contrarrazões da Fazenda Nacional pelo não provimento do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
O recurso, preenche os requisitos de admissibilidade e portanto deve ser
conhecido.
A divergência está fundamentada na discussão acerca da comprovação das
despesas médicas para fins de dedução do IRPF. Defende a Recorrente que tal prova não se
limita a demonstração do pagamento a partir da apresentação de documentos bancários
coincidentes em data e valores com os recebidos juntados aos autos, a efetividade da prestação
do serviço pode ser atestada a partir de declarações e laudos emitidos pelos respectivos
profissionais.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.387 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.004341/2007-42

Ao tratar da base de cálculo do Imposto de Renda, a Lei n. 9.250/95 em seu artigo
8o, determina que poderão ser deduzidos dos rendimento recebidos no ano pelo contribuinte os
valores relativos às despesas com serviços de saúde. Os serviços estão expressos no inciso II e as
formalidades para comprovação da despesa estão descritas no parágrafo segundo, ambos da
citada norma:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
(...)
Pelos dispositivos acima, a comprovação da realização das despesas dedutíveis
previstas no inciso II do art. 8o, pode ser feita pela apresentação dos recibos emitidos pelos
respectivos profissionais, devendo tais documentos trazerem elementos suficientes para
identificação do prestador de serviço que recebeu os valores despendidos pelo contribuinte.
Entretanto, o Regulamento do Imposto de Renda então vigente - Decreto no
3.000/95-, ao regulamentar a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do imposto,
dispunha em seus artigos 73 e 80 ser possível, à juízo da autoridade lançadora, a solicitação de
novas provas para fins de validade da dedução:
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
§1oSe forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou
se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.387 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.004341/2007-42

§2oAs deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa.
§3oNa hipótese de rendimentos recebidos em moeda estrangeira, as deduções cabíveis
serão convertidas para Reais, mediante a utilização do valor do dólar dos Estados
Unidos da América fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia
útil da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento do rendimento.
Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§1oO disposto neste artigo:
...
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
...
Interpretando conjuntamente os dispostos devemos concluir que o art. 73 do
Decreto 3.000/99, ao definir que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação,
a juízo da autoridade lançadora, deixa claro que os recibos de despesas médicas não tem valor
absoluto, podendo ser solicitados outros elementos de prova.
O entendimento acima foi consolidado por meio da aprovação da Súmula CARF
no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393. (Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão
de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021)
Com base nessa premissa o que se deve analisar é se há nos autos elemento
adicional capaz de ratificar os recibos apresentados pelo Contribuinte, e quanto a este ponto
compartilho do entendimento de que a emissão de laudos e declaração posterior do respectivo
profissional atestando a prestação do serviço e o recebimento dos valores é elemento probatório
que deve ser considerado.
No caso concreto foram glosadas as despesas com os profissionais abaixo
(Declaração de Ajuste fls. 50) e há nos autos os seguintes documentos:
1) Eugênia L. S. Rodrigues (Fisioterapeuta – R$ 6.600,00):
Recibos fls. 21/22
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.387 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.004341/2007-42

2) Janaína Bosso J. Silva (Fisioterapeuta – R$ 5.000,00)
Recibos fls. 23/26
Declaração fls. 94
3) Claudia Haiter (Radiologia – R$ 28,00)
Recibo fls. 29
4) Luiz Henrique Mori Ozório (Dentista – R$ 8.000,00)
Recibo fls. 25/44
Ficha de atendimento fls. 101/103
Declaração em conjunto de fls. 42 (e fls. 105)
5) Adriana Maria Orsolini (Dentista – R$ 2.000,00)
Recibos fls. 114/115
Declaração em conjunto de fls. 42 (e fls. 105)
Assim, para os profissionais Janaína Bosso J. Silva, Luiz Henrique Mori
Ozório e Adriana Maria Orsolini, além dos recibos médicos, há declaração posterior
ratificando os serviços prestados, razão pela qual deve ser reconhecido ao contribuinte o direito à
dedução dessas despesas.
Diante do exposto, considerando os elementos dos autos, dou provimento parcial
ao recurso do contribuinte para afastar a glosa no total de R$ 15.000,00 relativamente aos
profissionais acima mencionados.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 188
DF CARF MF
Original